Tribunal: TJDFT
Processo: 0730049-39.2018.8.07.0015
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL, TEMPORÁRIA E MULTIPROFISSIONAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Comprovado o nexo de causalidade entre a lesão experimentada e o acidente de trabalho que vitimou a empregada, é devido o pagamento do auxílio-doença acidentário a partir da data da realização da perícia judicial, uma vez que o laudo pericial indicou como data do início da incapacidade a data da sua realização, ressaltando, ainda, a impossibilidade de se afirmar que a incapacidade se manteve de forma ininterrupta desde a cessação do benefício administrativo concedido pelo INSS até a realização da perícia.